Tribunal: TJES
Processo: 5010220-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010220-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIS CARLOS LOMBARDI JUNIOR

AGRAVADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA e outros

RELATOR(A):
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PARA AGENTE SOCIOEDUCATIVO. EDITAL IASES 001/2022. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A análise dos autos aponta para a regularidade do agir administrativo
in casu
(eliminação de candidato considerado inapto na etapa de avaliação psicológica), haja vista (I) o detalhamento trazido no edital quanto aos níveis de exigência para cada um dos aspectos psicológicos a serem investigados, (II) os resultados desejados dos candidatos e não alcançados pela parte, (III) a regularidade da forma de divulgação dos resultados.

2. A atuação da banca examinadora guardou conformidade com as exigências legais (Lei Estadual Complementar nº 706/2013) e editalícias, constando dos autos cópia do laudo em que apresentados os resultados detalhados do candidato, item a item, permitindo assim sua compreensão e eventual irresignação.

3. Eventual êxito alcançado pelo recorrente em outros certames não pode ser tomado por parâmetro decisório a ser aqui reproduzido, afinal, prestados concursos para outros cargos, outras são as aptidões exigidas, restando atendido a contento o comando constitucional inserto no artigo 37, II da Carta Magna de 1988 apenas se aferidas as habilidades pertinentes a carreira específica.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010220-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIS CARLOS LOMBARDI JUNIOR

AGRAVADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA, IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO

JU
I
Z
:
DR.
ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuida-se de recurso interposto em razão de decisão (id nº 5908530) que indeferiu, em trato liminar, a pretensão autoral de prosseguimento no certame público para o cargo de Agente Socioeducativo - MASCULINO - Metropolitana, vinculado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES.

Irresignado, aduziu o recorrente, em suma, que “possui aptidão para o exercício do cargo”, vez que aprovado na fase de avaliação psicológica em outros concursos, destacando que o “Edital de Abertura não fixou os parâmetros de aprovação/reprovação para aqueles que fossem submetidos ao Teste de Avaliação Psicológica, deixando a cargo da banca o estabelecimento de balizadores”.

Pois bem. Em meu sentir, razão não assiste ao recorrente.

A demanda tangenciou a avaliação psicológica aplicada no concurso regido pelo Edital IASES 001/2022, voltado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente Socioeducativo.

Consoante lição já longamente consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, “o exame psicotécnico, especialmente quando possuir natureza eliminatória, deve revestir-se de rigor científico, submetendo-se, em sua realização, à observância de critérios técnicos que propiciem base objetiva destinada a viabilizar o controle jurisdicional da legalidade, da correção e da razoabilidade dos parâmetros norteadores da formulação e das conclusões resultantes dos testes psicológicos, sob pena de frustrar-se, de modo ilegítimo, o exercício, pelo candidato, da garantia de acesso ao Poder Judiciário, na hipótese de lesão a direito” (STF, AI 539408 AgR, publicado em 07/04/2006).

A análise dos autos aponta para a regularidade do agir administrativo
in casu
, haja vista (I) o detalhamento trazido no edital quanto aos níveis de exigência para cada um dos aspectos psicológicos a serem investigados, (II) os resultados desejados dos candidatos e não alcançados pela parte, (III) a regularidade da forma de divulgação dos resultados.

A atuação da banca examinadora guardou conformidade com as exigências legais (Lei Estadual Complementar nº 706/2013) e editalícias, constando dos autos cópia do laudo em que apresentados os resultados detalhados do candidato, item a item, permitindo assim sua compreensão e eventual irresignação (id nº 5908533).

Eventual êxito alcançado pelo recorrente em outros certames não pode ser tomado por parâmetro decisório a ser aqui reproduzido, afinal, prestados concursos para outros cargos, outras são as aptidões exigidas, restando atendido a contento o comando constitucional inserto no artigo 37, II da Carta Magna de 1988 apenas se aferidas as habilidades pertinentes a carreira específica.

Pelas breves ponderações declinadas,
conheço
do recurso
e nego-lhe proviment
o
.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.